Tribunal: STF
Processo: ARE 1530090
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. LEI Nº 13.015/2014. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE EMPREGADO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO. DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO ATO DE ADMISSÃO EM RAZÃO DA INVALIDADE DO DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE ESCOLARIDADE. CERTIFICADO DE ENSINO MÉDIO EMITIDO POR INSTITUIÇÃO NÃO AUTORIZADA PELO MEC. FRAUDE PERPETRADA PELO ESTABELECIMENTO DE ENSINO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ POR PARTE DO EMPREGADO. SITUAÇÃO DE FATO E DE DIREITO CONSOLIDADA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E LESÃO AO INTERESSE PÚBLICO E DE TERCEIROS. ESTABILIZAÇÃO DOS EFEITOS DO ATO ADMINISTRATIVO.



      1. Reclamação trabalhista ajuizada por empregado, aprovado em concurso público, que teve seu ato de admissão anulado pela Fundação Casa após quatro anos de exercício do cargo de Agente de Apoio Socioeducativo. Certificado de conclusão de ensino médio emitido por estabelecimento de ensino que não possuía autorização do MEC (Ministério da Educação) para tanto.



    2. Constatação de que o empregado foi uma das vítimas de esquema criminoso voltado à fraude de cursos à distância, o que culminou na anulação do ato de admissão após quatro anos do exercício do cargo. Hipótese em que devem ser mantidos os efeitos produzidos pelo ato. Aplicação direta dos princípios da segurança jurídica e da preservação da legítima confiança. Comprovada a boa-fé do administrado. Caso em que a anulação do ato em análise não constitui a melhor decisão para atingimento do interesse público, tendo em vista a boa-fé do administrado, que não concorreu para o vício. Aplicação da teoria da estabilização dos efeitos do ato administrativo.



    3. Incólumes os arts. 37, caput, II, III, IV e art. 71, III, da Constituição Federal. Manutenção da decisão regional que determina a reintegração do empregado ao cargo de Agente de Apoio Socioeducativo. Agravo de instrumento a que se nega provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, II, III, IV; e 71, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O TRT da 15ª Região julgou procedente a reclamação trabalhista e determinou a reintegração do empregado utilizando os seguintes argumentos:



    (...)



    Na época da admissão, em 03/10/2011, o reclamante apresentou os documentos comprobatórios dos requisitos estabelecidos no edital de concurso, e a reclamada os reputou válidos, mormente o certificado de conclusão de ensino médio. De fato, o preposto da reclamada confirmou que "... depois de 04 anos que o reclamante estava trabalhando, a Fundação ficou sabendo que o seu certificado estava irregular; ... a irregularidade era no sentido de que o certificado de ensino médio do reclamante não fora reconhecido pelo MEC; que a fundação faz análise documental para admissão do trabalhador, antes de seu efetivo ingresso e após a sua aprovação no concurso público; que, quando o reclamante apresentou os documentos para a posse, não foi constatada nenhuma irregularidade". 



    Não havia razão para que o reclamante duvidasse da regularidade de sua documentação, pois a prova oral confirma ter sido vítima de irregularidade de registro da instituição de ensino em que cursou o segundo grau de escolaridade, propositalmente ocultado dos alunos pela escola. 



    De fato, a primeira testemunha inquirida declarou ter frequentado o mesmo curso, e que "... não tinha ciência de nenhuma irregularidade da escola Futura; que, quando da conclusão do curso, recebeu da Escola Futura o diploma e uma cópia do Diário Oficial em que seu nome estava grifado em amarelo; que estudou na Escola Futura unidade de Franca; que o diploma veio escrito a cidade de Barbacena; ... ia presencialmente a escola apenas para fazer provas e eventualmente pegar livros; que não havia aulas regulares no prédio; que era como se fosse um supletivo à distância, com estudo por meio de material didático".



    E a segunda testemunha inquirida, professor de matemática que trabalhou para a "Escola Futura" na cidade de Franca, esclareceu que "... a escola tentou implantar o ensino médio na modalidade de supletivo, com oferta ao público da cidade, inclusive em jornais de circulação local; que sabe de dois ou três alunos que tiveram a documentação da escola Futura recusada no concurso da PM, quando foram apresentar os documentos para a posse".



    Somente em 2015 (mais de três anos após a admissão), a reclamada promoveu a apuração de possível irregularidade da documentação do reclamante. 



    A constatação de irregularidade do certificado de escolaridade, mais de três anos depois da contratação e da oportunidade em que a própria reclamada o reputou válido, e da qual o reclamante não tinha conhecimento, não torna o ato nulo, mas apenas anulável, a comportar saneamento nos termos do artigo 176 do Código Civil, pois constitui situação fática consolidada com o decurso do tempo. A convalidação do ato também é amparada pelos artigos 10 e 11 da Lei estadual n. 10.177/98, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual: 



    Artigo 10 - A Administração anulará seus atos inválidos, de ofício ou por provocação de pessoa interessada, salvo quando: ... II - da irregularidade não resultar qualquer prejuízo; III - forem passíveis de convalidação. 



    Artigo 11 - A Administração poderá convalidar seus atos inválidos, quando a invalidade decorrer (...) de ordem formal, desde que: ... II - na hipótese de vício formal, este possa ser suprido de modo eficaz." 



    E assim que o reclamante ficou ciente da inconsistência de sua documentação, providenciou a regularização, se submetendo a exames especiais perante banca permanente de avaliação regularmente constituída, conforme comprova o certificado de fls. 57/58, datado de 24/09/2014, anterior à própria instauração da sindicância e procedimento administrativo disciplinar, evidenciando que na época da admissão possuía de fato, escolaridade de ensino médio exigida no edital de concurso para a função pleiteada, pendente apenas de seu reconhecimento formal por irregularidade da instituição de ensino que ministrou o curso, e que não era de conhecimento dos alunos que, a exemplo do reclamante, de boa fé concluíram o curso.



    O reclamante faz jus, portanto, ao restabelecimento do vínculo de emprego com a reclamada. Incabível, entretanto, o pagamento de salários desde a data em que ocorreu o desligamento, porque também não houve má-fé da reclamada, tendo atuado com o cuidado que a situação demandava, mormente por se tratar de órgão da administração pública, a caracterizar período de suspensão do contrato de trabalho, restando incabível também a condenação da reclamada em reparação de dano moral.



    (...)



    É certo que a Administração Pública, consoante o princípio da autotutela, tem o poder-dever de anular os próprios atos administrativos quando ilegais (Súmula 473 do STF).



    No caso, a ilegalidade do ato consiste na invalidade do diploma de conclusão do ensino médio, requisito para investidura no emprego de Agente de Apoio Socioeducativo. A revisão do ato, por sua vez, se deu dentro do prazo de dez anos, fixado pela Lei 10.177/1998, que regula o processo administrativo no âmbito do Estado de São Paulo.



    Nota-se, contudo, que as particularidades do caso exigem uma análise mais apurada.



    De fato, o reclamante foi uma das milhares vítimas de um esquema criminoso voltado à fraude de cursos à distância1 . Os atos criminosos foram suficientes, inclusive, para enganar a Administração Pública que, no ato de análise dos documentos realizado no momento da admissão, os reputou válidos.



    Extrai-se dos autos que, no instante em que notificado do trâmite de processo administrativo, percebendo que fora vítima de golpe, o empregado buscou obter novo Certificado de Conclusão de Ensino Médio, que foi emitido em 24 de setembro de 2014.



    Além disso, verifica-se que, nos quatro anos em que o reclamante exerceu o cargo de Agente de Apoio Socioeducativo, apresentou bons resultados nas análises de desempenho (fls. 39/43).



    Observa-se, portanto, que, no caso concreto, consolidou-se uma situação jurídica de fato e de direito, que, além de ter produzido efeitos durante quatro anos, fez surgir legítima confiança de manutenção do vínculo empregatício no reclamante. Nesse contexto, a ação tardia da administração (4 anos após reputar válidos os documentos e assinar a carteira de trabalho do empregado) ameaça a segurança jurídica e a estabilidade das relações administrativas.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente